Tribunal: STF
Processo: ARE 1588251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Pressupostos cabimento. Auto de infração de trânsito. Notificação. CTB. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 da CF. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso com agravo pelos seguintes fundamentos: i) ausência de prequestionamento do art. 133 da CF (Súmulas 282 e 356 do STF) e ii) incidência da Súmula  279  do STF e natureza infraconstitucional da controvérsia, no que tange à alegada ofensa ao art. 37, caput, da CF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. O art. 133 da CF, dado como contrariado no apelo extremo, não foi debatido no acórdão recorrido e sequer foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, sendo indispensável que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelas instâncias inferiores.

    5. Quanto à alegada afronta ao art. 37, caput, da CF, ressalta-se que, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido,  com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.